Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-40.2014.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000946-40.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDEGAR POLANO MENDES - CPF: 299.608.861-15 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (APELADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE DE SUPOSTO DELITO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA PELA INEXISTÊNCIA DO DELITO DE EXTORSÃO COM SUGESTÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

A comunicação à autoridade de suposto crime, com a consequente instauração de inquérito policial, não enseja a responsabilidade civil do informante, mesmo na hipótese de “absolvição”, se não comprovada a má-fé, erro grosseiro ou espírito de rivalidade do denunciante.

Configuração do exercício regular de direito, que afasta a responsabilidade indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
EDGAR POLANO MENDES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo apelante em desfavor de
MARISA TEREZINHA VESZ,
que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Explica o apelante que ao tomar conhecimento da notícia crime o Promotor de Justiça determinou a abertura de inquérito policial para que fosse apurado o comportamento, em tese, delituoso do apelante (policial), determinando a oitiva dos envolvidos; à época, iniciou-se a inquirição do então Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte-MT e, posteriormente, do Presidente da Câmara Municipal de Terra Nova do Norte-MT. Por último, houve o depoimento da advogada da Câmara, ora apelada, após um ano do depoimento dos dois primeiros, portanto, segundo defende, ele teve oportunidade de desmentir os outros dois declarantes, apresentando sua versão de que foi ela quem levou a ambos a informação de que o apelante havia praticado crime de extorsão e endereçou ofícios ao Delegado de Polícia.

Assevera que o Delegado afirma que houve cometimento de crime de denunciação caluniosa contra o policial Edgar pelos seus denunciadores.

Afirma que a apelada não contestou as declarações do Prefeito e Presidente da Câmara de que ela seria a mentora intelectual e também aquela que materializou a Denunciação Caluniosa, elaborando ofícios.

Aponta que o Relatório do Delegado deixa expressa que
“estamos diante de um crime de denunciação caluniosa praticada contra .... e EDGAR POLANO que tiveram que responder tanto procedimento a cargo da corregedoria da PCJ, quanto por Inquérito Policial requisitado pelo Ministério Público por fatos não delineados pela pessoa que solicitaram providências contra os mesmos”.

Nesse cenário defende que, frente aos fatos relatados e a inércia da apelada, em não se opor às versões contra ela assacadas pelo Prefeito e pelo Presidente da Câmara, fica caracterizado que efetivamente MARIZA cometeu crime de denunciação caluniosa contra o apelante.

Adiante o apelante aponta que a sentença não cumpriu abordou o todo exposto na exordial, nem tão pouco levou em consideração a quantidade de provas trazidas pelo autor nos autos e conclui:
“Está sobejamente comprovada a atitude desleal e criminosa por ter a advogada MARISA, arquitetado um falso crime contra o Policial Edegar, atingindo sua honra sua dignidade pessoal e profissional”.

Nestes termos requer seja reconhecido que o autor (apelante) sofreu as consequências da denunciação caluniosa, praticada pela apelada
advogada MARISA;
que, por conta de denunciação caluniosa, sofreu abalo moral; que seja reconhecido que a apelada é autora do falso crime imputado a ele; que ela seja condenada ao pagamento de Danos Morais que durou cerca de 10 anos; que seja levado em consideração, que durante os 10 anos, o mesmo não recebeu qualquer promoção.

Recurso tempestivo e preparado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
EDGAR POLANO MENDES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo apelante em desfavor de
MARISA TEREZINHA VESZ,
que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Preenchidos os requisitos legais,
recebo
o recurso em seus efeitos legais.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, em março de 2.003 foi instaurado Inquérito Policial pela Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso para apurar possíveis ilícitos penais praticados pelo mesmo em companhia da Sra. Iolanda Ferreira. Foram ouvidos os envolvidos, sem identificação de eventuais vítimas.

Conta que por onze anos sob suspeita de corrupção e desonestidade o apelante, houve a conclusão do respectivo Inquérito Policial que o inocenta das infundadas e descabidas acusações da requerida, afirmando que esta incluiu seu nome na denúncia de extorsão com intuito de prejudica-lo moralmente e profissionalmente perante a sociedade do Município de Terra do Norte, bem como na instituição que exerce sua profissão.

A sentença, no mérito é a seguinte:

“Compulsando detidamente os autos, ante a exposição fática e em consonância com a prova coligida nos autos constata-se que não merece prosperar o pleito inicial. Explica-se.

Em se tratando de pedido indenizatório subjetivo, o ônus probatório recai sobre o autor, notadamente por se tratar de dano que não pode ser presumido. Cabe, nessa hipótese, ao autor demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito, com fundamento no artigo 373, inciso I, do CPC.

Destarte, importante mencionar que a comunicação de eventual crime com a derradeira informação do reconhecimento do suspeito constitui, a princípio, exercício regular de direito, o qual é passível, contudo, de se transmudar em abuso de direito quando verificada má-fé ou dolo do denunciante, o que não se vislumbra nos autos.

No presente caso, ante as provas produzidas, não se verifica a ilicitude do ato praticado pela requerida, por configurar tal conduta exercício regular de direito, uma vez que o ordenamento jurídico vigente concede a todo cidadão o direito de levar ao conhecimento da Autoridade Policial e Judiciária a ocorrência de crime, bem como, a existência ou não de suspeitos.

Nessa senda, tem-se que não restou demonstrada a má-fé com que teria agido a requerida, visto que não há nos autos prova de que o procedimento tenha se revestido de caráter doloso ou temerário, traduzido na consciência da falsidade da imputação e no propósito de macular o patrimônio moral do requerente.

Verifica-se que o fato do autor ser submetido ao procedimento investigatório e disciplinar, por si só, não é bastante a se presumir o abuso de direito por parte da parte requerida.

Nesse sentido (...)

Cumpra-se consignar que a comunicação de notitia criminis não configura, prima facie, dano moral, salvo hipótese de má-fé, que, contudo, não restou demonstrada nos autos, prova cujo ônus incumbia ao autor, mormente em se considerando ser a boa-fé presumida, outrossim, ressalta-se que o exercício regular de direito é hipótese expressamente prevista em Lei como excludente do ato ilícito, afastando, pois, o dever de indenizar.

Inobstante, ainda que assim não fosse, valido salientar que mesmo que possa considerar que o autor tenha sofrido transtornos com as situações narradas na inicial, não houve a comprovação que chegaram a configurar o dano moral, ou seja, situação vexatória e/ou humilhante, que interferem intensamente o comportamento psicológico do indivíduo.

De tal modo e considerando as provas carreadas aos autos, constatada a inexistência de elementos que permitam acolher que os fatos narrados lhe causaram dano moral, não justificando, portanto, a procedência da exordial.

(...)”.

A comunicação sobre suposto fato delituoso, quando não evidenciado o abuso de direito ou leviandade no ato de comunicar, constitui regular exercício de direito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COMUNICAÇÃO DO FATO. INOCORRENTE O DEVER DE INDENIZAR. É cediço que a comunicação de suposto fato delituoso à autoridade competente, mesmo que a conclusão final seja pelo pedido de arquivamento do inquérito ou improcedência da denúncia, ou mesmo não indiciamento, por si só, não autoriza a concessão de indenização, mormente quando não comprovada má-fé ou leviandade no ato de comunicar. Lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais. Hipótese em que não restou comprovada a má-fé dos demandados ao registrar Boletim de Ocorrência comunicando excessos na abordagem policial realizada pelo autor, não havendo falar em dever de indenizar. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079057592, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/11/2018).

O estudo dos autos não me permite concluir que a apelada agiu com má-fé ao estar envolvida na comunicação do suposto fato a autoridade policial, sendo este elemento indispensável para caracterização da denunciação caluniosa com a consequente responsabilização civil.

Não restou demonstrado também por qual motivo a apelada teria intenção de causar prejuízo ao apelante, ou, ainda, que sabia da sua condição de inocente, até porque, inclusive o próprio apelante declarou perante a autoridade policial quando foi ouvido que
“acha que talvez, ela
[se referindo a Yolanda],
estivesse usando o seu nome, quando exigia dinheiro de tal pessoas”.

Assim, tenho que não teria condição da apelada saber da inocência ou não do apelante, até porque, conforme dito, nas suposições do apelante, Yolanda poderia estar utilizando seu nome.

Vale registrar também que, apesar da apelada ser citada nas declarações do Prefeito e Vereador o fato é que a comunicação de suposto delito não foi realizada efetivamente por ela e, quando inquirida, apenas alegou que não se recordava dos fatos, não atribuindo conduta a nenhum dos envolvidos.

Também não se pode deixar de destacar que houve a instauração do inquérito policial, de modo que haviam, naquele momento, elementos mínimos para investigação.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - IMPUTAÇÃO DE ESTELIONATO - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-FÉ - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO DEMONSTRADA - CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. A comunicação à autoridade policial de suposto crime de estelionato, com a consequente instauração de inquérito policial e ação penal, não enseja a responsabilidade civil do informante, mesmo na hipótese de absolvição do acusado por decisão transitada em julgado, se não comprovada a má-fé, erro grosseiro ou espírito de emulação do denunciante. Configuração do exercício regular de direito, que afasta a responsabilidade indenizatória. (Ap 132868/2011, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2012, Publicado no DJE 16/04/2012)

Mantem-se, portanto, a r. sentença.

Para os fins do §11º. do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, fixados na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023